Tribunal: TJES
Processo: 0000028-76.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-76.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES PRONTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. AUTORIA COMPROVADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, TESTEMUNHO POLICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

2.
Segundo a denúncia, o acusado foi surpreendido por policiais militares, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, portando uma sacola com 56 pedras de crack, 41 pinos de cocaína e 5 buchas de maconha, já fracionados e prontos para venda. O réu ainda tentou fugir, mas foi detido em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se no recurso: (i) a suficiência das provas para a condenação, com alegação de fragilidade do conjunto probatório e aplicação do princípio do in dubio pro reo; (
ii
) eventual afronta ao art. 5º, LVII, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade está demonstrada por boletim unificado, autos de apreensão, auto de constatação provisório, laudo pericial e demais provas documentais constantes dos autos.

5. A autoria restou comprovada pela coerente narrativa dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, corroborada pela apreensão da droga com o acusado e pela confissão judicial de que estava efetivamente comercializando os entorpecentes.

6. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a idoneidade do testemunho policial, quando harmônico com as demais provas dos autos, como ocorreu no caso.

7. A confissão do réu, somada às provas testemunhais e documentais, afasta a tese defensiva de insuficiência probatória, não havendo espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo.

8. A sentença observou as garantias constitucionais da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), não havendo nulidade ou afronta a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000028-76.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FELIPE FERREIRA DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (id 14597336), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
substituída por duas penas restritivas de direitos.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2024, no bairro Canaã,
município
de Viana/ES, próximo à escadaria, o acusado foi surpreendido por agentes municipais, guardando consigo
substâncias entorpecentes
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme descrito no
s autos
, a
equipe
realizava patrulhamento preventivo em região conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando visualizou o denunciado e outro indivíduo manuseando uma sacola plástica em frente a uma residência. Ao perceberem a aproximação dos guardas, ambos tentaram fugir, sendo possível avistar o réu correndo com a sacola em mãos. Após acompanhamento, os agentes lograram êxito em detê-lo ainda com a referida sacola, que continha
,

56 (cinquenta
e seis)
pedras de crack, 41
(quarenta e dois)
pinos de cocaína e 5
(cinco)
buchas de maconha,

já fracionados e prontos para a comercialização.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

Nas razões recursais (id 14597354), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, sob alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, destacando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, a
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada
pel
o
,
boletim
unificado nº
53492269,
auto
de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas relatório final de inquérito policial
(
todos id
14596891)
,
l
audo de
e
xame
q
uímico (
id 14596904
) e demais provas documentais constantes dos autos, as quais confirmam a apreensão de significativa quantidade de droga
.

No que se refere à
autoria,
o conjunto probatório mostra-se robusto, posto que os agentes municipais,
Diego Almeida Bravo e
Wendhel

Negrelli

Rigão
,
confirmaram que presenciaram o apelante em atitude suspeita, manuseando uma sacola plástica em local notoriamente conhecido pelo comércio de entorpecentes, tendo ele empreendido fuga ao perceber a aproximação da equipe e que e
m perseguição, lograram êxito em abordá-lo ainda
com os entorpecentes nas mãos.

Certamente, a
versão dos policiais
não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 13/8/2024,

DJe
de 19/8/2024).

Além disso, o réu confessou em juízo a prática delitiva, admitindo que efetivamente estava vendendo os entorpecentes apreendidos, o que, somado às demais provas dos autos, afasta qualquer dúvida razoável acerca de sua responsabilidade penal.

Assim, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação se mostra embasada em prova regular, lícita e corroborada, dentro dos ditames do art. 155 do CPP.

No tocante ao prequestionamento, registro expressamente que a presente decisão observa o disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que consagra a presunção de inocência, e no art. 93, IX, da Constituição Federal, que garante a motivação das decisões judiciais. O acervo probatório produzido nos autos, composto por prova documental, testemunhal e confissão, autoriza a condenação, não havendo qualquer afronta às normas constitucionais invocadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 14875568)
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.